Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. FILHA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO APENADO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a imprescindibilidade do agravante aos cuidados da filha menor, para fins de concessão da prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância.
5. Não demonstrada a imprescindibilidade da presença do apenado aos cuidados da filha menor – devidamente assistida por rede de apoio familiar ampla, embora sujeita aos impactos típicos do encarceramento de um dos detentores do poder familiar – ausentes os requisitos necessários para a concessão do benefício pretendido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no HC no 837.765/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 20.05.2024; TJDFT, Acórdão 1949339, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 28/11/2024.